Tribunal: TJPA
Processo: 0022483-39.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. É VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS A FIM DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AFASTANDO EVENTUAL PREJUÍZO A PARTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0022483-39.2009.8.14.0301
APELADO: ACHIDES ULIANA
Representante(s):
OAB 15837 - SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR
(ADVOGADO)
OAB 15638 - TANIA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA LABAD
(ADVOGADO)
APELANTE: LUIZ CARLOS GUEDES DA FONSECA
Representante(s):
OAB 10837 - ADRIANO SOUTO OLIVEIRA (DEFENSOR)
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. É VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS A FIM DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AFASTANDO EVENTUAL PREJUÍZO A PARTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão do Plenário Virtual. Relator Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exm Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 25 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CURADORIA DE LUIS CARLOS GUEDES DA FONSECA
em face da sentença (fls. 87/88) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
ACHIDES ULIANA,
julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito os títulos executivos judiciais que instruíram a inicial, devendo o autor apresentar planilha atualizada do débito, a fim de seja dado o devido prosseguimento do feito.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 92/100), após síntese dos fatos, aduziu, preliminarmente, a nulidade da sua citação por edital, vez que é medida de uso excepcional, só podendo ocorrer quando esgotadas as possibilidades de realização da citação pessoal, o que não foi feito no presente caso.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença de 1º grau e os atos processuais a partir da fl. 36 dos autos.

Consoante certidão de fl. 105v., não houve apresentação das contrarrazões recursais pela apelada.

Os autos vieram à minha relatoria em razão da redistribuição de fl. 108.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se a nulidade ou não da citação por edital realizada pelo Juízo de 1º grau.

Sabe-se que, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a citação por edital é admitida quando esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal.

Nos termos do art. 231 do CPC/73, vigente à época, a citação por edital será admitida quando: ¿
I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei¿.
Igual previsão está contida no art. 256 do CPC/2015.

Comentando o texto legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 799
) lecionam:
¿Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, razão pela qual se diz que a citação por edital é a subsidiária da citação pessoal. Somente depois desta resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital¿.

Na hipótese dos autos, ao contrário do referido nas razões recursais, foram empreendidas exaustivas diligências a fim de encontrar o executado, tendo a citação por edital sido determinada somente após o esgotamento das possibilidades de localização.

Extraio dos autos que foram realizadas inúmeras tentativas de citação pessoal, todas frustradas, consoante se vê dos documentos de fls. 18, 22, 33, tendo, inclusive, o Juízo a quo em despachos de fls. 24 e 53, asseverado que diligenciou na localização do endereço atual do réu, sem sucesso.

Assim, diante deste cenário, considerando o tempo de tramitação da demanda (ajuizamento da demanda em 05/05/2009) e as inúmeras diligências realizadas com o fito de localizar o paradeiro do executado, reputo ser plenamente cabível a citação por edital, nos termos do que dispunha o art. 231, do CPC/73, então vigente.

Outrossim, tendo sido nomeado curador especial ao ora recorrente, não constato a existência de prejuízo a parte, na medida em que lhe restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, já que ofereceu embargos monitórios (fls. 81/86) e demais atos de defesa (91/100).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
¿PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
(...)
3. O Tribunal de origem, alicerçado nas provas coligidas aos autos, afastou a alegativa de nulidade do processo, uma vez que, esgotadas as diligências para localização do demandado, realizou-se a citação por edital, publicado duas vezes, após o que foi nomeado curador, que promoveu a defesa regularmente. Diante desse quadro, rever as conclusões da origem violaria o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief.
5. O alegado dissídio não foi demonstrado nos moldes exigidos pelo art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, mediante o cotejo analítico entre os arestos trazidos a confronto.
6. Agravo regimental a que se nega provimento¿. (AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).
¿APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL, COM JUROS ABAIXO DO TERMO MÉDIO FIXADO PELO BACEN. INESISTÊNCIA DE MORA, COM APLICAÇÃO DE TODAS AS SUAS PECULIARIDADES E ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. A citação do apelante por edital ocorreu depois de esgotadas todas as possibilidades de localização nos endereços informados nos autos. Curador especial exercendo defesa da parte, sem nulidade processual ou cerceamento de defesa. prescrição inexistente, obrigações de trato sucessivo, com proposição da ação antes de implementado cinco anos a partir da inadimplência.
Inexistência de abusividade contratual, estando os juros remuneratórios abaixo do termo médio fixado pelo BACEN, decretando a manutenção da mora com todas as suas peculiaridades e encargos moratórios. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO¿. (Apelação Cível Nº 70073322919, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 29/08/2017)

Sendo assim, não constatada nulidade na citação editalícia realizada, tampouco verificado prejuízo à parte, é medida que se impõe a manutenção integral da sentença, pelo que nego provimento ao recurso.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), 25 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator